Tribunal: TJMT
Processo: 1030194-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030194-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DUARTE BARBOSA - CPF: 179.076.751-20 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Duarte Barbosa contra sentença que julgou improcedente seu pedido de nulidade de contrato e condenação do Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A autora sustenta que recebeu proposta de cartão de crédito para aposentados do INSS, mas não utilizou o serviço. Em janeiro de 2022, verificou a realização de um empréstimo via TED, cujas parcelas passaram a ser descontadas de seu benefício previdenciário. Após tentativas frustradas de cancelamento junto ao banco, quitou o valor remanescente e posteriormente percebeu ter sido vítima de golpe.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade pela suposta fraude na contratação do empréstimo consignado pode ser imputada ao banco requerido, considerando os documentos apresentados e a distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, o art. 373, inc. I, do CPC estabelece que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

O Banco Pan S.A. juntou aos autos documentos que indicam a regularidade da contratação, incluindo cópias do RG, selfie da autora, comprovante de transferência do empréstimo e termo de autorização assinados digitalmente, com autenticação eletrônica e registro do IP do dispositivo utilizado.

A autora não apresentou prova de que a ligação recebida teria sido realizada por ex-funcionária do banco ou de que o contrato tenha sido celebrado mediante fraude. O boletim de ocorrência foi registrado dois anos após os fatos, sem elementos adicionais que sustentassem a alegação.

A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo assinatura digital e comprovação do crédito em conta bancária do contratante, presume-se a validade da contratação, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade do banco por suposta fraude na contratação de empréstimo consignado não se presume, cabendo ao consumidor a demonstração de que a instituição financeira concorreu para o ato ilícito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Duarte Barbosa, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, em síntese, reiterando as alegações de fraude e pleiteando a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato, com a consequente suspensão dos descontos, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 269090756).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Maria Duarte Barbosa ajuizou ação de indenização em desfavor do Banco Pan S.A., alegando fraude na contratação de um empréstimo consignado. Sustenta que, em dezembro de 2021, recebeu uma proposta do banco para um cartão de crédito especial para aposentados do INSS, mas que nunca recebeu ou utilizou o referido cartão.

Ainda segundo sua narrativa, em janeiro de 2022, constatou a realização de um empréstimo via TED, no valor de R$ 11.656,71 (onze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), cujas parcelas de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) passaram a ser descontadas de sua aposentadoria.

Aduz que, após tentativas frustradas de cancelamento junto ao banco, foi informada, em maio de 2023, de que já havia pago R$ 5.390,00 (cinco mil, trezentos e noventa reais) e que deveria restituir o valor remanescente de R$ 6.210,00 (seis mil, duzentos e dez reais) via PIX, o que efetivamente realizou. Posteriormente, descobriu que fora vítima de golpe e acionou a polícia. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando à declaração de nulidade contratual e à condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Após regular tramitação do feito, a magistrada a quo julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, restando, contudo, a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 269090750).

Inconformada, a apelante interpôs recurso reiterando as alegações de fraude e pleiteando a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato, com a consequente suspensão dos descontos, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral.

Pois bem. Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao caso concreto, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do referido diploma, em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que se reconheça a aplicação do CDC ao caso, com a inversão do ônus da prova, incumbia à consumidora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do banco pelos eventos narrados na petição inicial, não cumprindo, assim, seu encargo probatório quanto aos fatos que fundamentam seu pedido.

Isso porque o Banco Pan S.A., em sua contestação (ids. 269089839/269089841), juntou aos autos cópias do documento de identidade (RG),
selfie
da autora, comprovante de transferência do empréstimo, além da proposta de contratação, termo de autorização da beneficiária e cédula de crédito bancário. Todos esses documentos foram assinados digitalmente, contendo autenticação eletrônica e registro do IP/terminal do dispositivo utilizado. Tais elementos demonstram a existência de vínculo jurídico entre as partes.

Ademais, a autora não comprovou que a ligação recebida teria sido originada de uma ex-funcionária do banco, conforme alegado no boletim de ocorrência, o qual, frise-se, foi registrado apenas dois anos após os fatos.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.”
(RAC n. 1035756-98.2022.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.02.2024 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.”
(RAIN n. 1010731-63.2022.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.08.2023- negritei)

Dessa forma, não restou caracterizada a responsabilidade da instituição financeira pelos fatos narrados, pois inexiste nos autos qualquer prova de que o banco requerido tenha cometido ato ilícito. Além disso, não se pode impor à instituição financeira a obrigação de prever que a operação seria fraudulenta, sobretudo quando a própria autora foi quem contratou o empréstimo e realizou a subsequente transferência dos valores a terceiros.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025